Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-83.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001538-83.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO DO CARMO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOAO DO CARMO DA SILVA - CPF: 045.827.301-59 (EMBARGADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO DO CARMO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOAO DO CARMO DA SILVA - CPF: 045.827.301-59 (EMBARGANTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (EMBARGADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL. TEMA 929/STJ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ SUBJETIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por SABEMI SEGURADORA S.A. e pelo ESPÓLIO DE JOÃO DO CARMO DA SILVA contra acórdão que negou provimento, por unanimidade, aos recursos de apelação interpostos pelas rés, mantendo sentença que declarou a inexistência de contrato de seguro firmado mediante falsificação de assinatura, condenou as rés solidariamente à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do falecido João do Carmo da Silva e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A SABEMI aponta omissão quanto à modulação temporal dos efeitos do Tema 929/STJ e à ausência de análise da má-fé subjetiva para o período anterior a 30/03/2021. O Espólio aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar a repetição do indébito em dobro de forma indistinta a todo o período dos descontos, sem observar a modulação temporal estabelecida pelo STJ no Tema 929, que exige a demonstração de má-fé subjetiva para as cobranças anteriores a 30/03/2021; e (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios recursais em favor dos advogados do Espólio, vencedor na instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao invocar o Tema 929/STJ sem aplicar a modulação temporal que lhe é estruturalmente inerente, determinando a repetição em dobro de forma indistinta sobre todo o período dos descontos, em violação ao art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC, que considera omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso sob julgamento.

4. Para os descontos realizados antes de 30/03/2021, o regime jurídico então vigente exige a demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor como requisito para a repetição em dobro, nos termos da ressalva do art. 42, parágrafo único, do CDC. No caso concreto, a falsidade da assinatura somente foi detectada por perícia técnica especializada, sendo a aparência de regularidade do documento suficiente para configurar engano justificável, afastando a má-fé subjetiva das apelantes para esse período.

5. Para os descontos realizados após 30/03/2021, aplica-se o novo entendimento do Tema 929/STJ, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo, o que restou demonstrado pela manutenção dos descontos mesmo após as reclamações do consumidor.

6. O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal, de forma imperativa, a majoração dos honorários advocatícios quando do julgamento de recurso, em favor dos advogados da parte vencedora, como expressão do princípio da causalidade recursal. O silêncio do acórdão embargado sobre requerimento expressamente formulado nas contrarrazões configura omissão sanável por embargos de declaração, devendo os honorários ser majorados de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos advogados do Espólio, observado o limite máximo do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração da SABEMI SEGURADORA S.A. acolhidos com efeitos infringentes. Embargos de declaração do ESPÓLIO DE JOÃO DO CARMO DA SILVA acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. Incorre em omissão o acórdão que invoca o Tema 929/STJ para determinar a repetição do indébito em dobro sem observar a modulação temporal estabelecida pela Corte Especial, segundo a qual, para cobranças anteriores a 30/03/2021, exige-se a demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, ao passo que, para cobranças posteriores a essa data, basta a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva. 2. A apresentação de documento com aparência de regularidade, cuja falsidade somente é detectada por perícia técnica especializada, configura engano justificável apto a afastar a má-fé subjetiva do fornecedor para fins de repetição em dobro do indébito relativo ao período anterior a 30/03/2021. 3. A majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é medida imperativa que beneficia exclusivamente os advogados da parte vencedora no recurso, sendo sua omissão no acórdão sanável por embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, p.u.; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 927, 1.022, p.u., I, e 489, § 1º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SABEMI SEGURADORA S.A. e ESPÓLIO DE JOÃO DO CARMO DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostos vícios de omissão no julgado que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação cível nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

O acórdão embargado declarou a inexistência do contrato de seguro de acidentes pessoais supostamente firmado pelo falecido João do Carmo da Silva com a
SABEMI SEGURADORA S.A.,
condenou as rés à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com base na comprovação pericial da falsidade da assinatura atribuída ao consumidor e na responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

Nos embargos apresentados (ID. 363418358), a
SABEMI SEGURADORA S.A.
afirma existirem vícios de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à inobservância da modulação de efeitos estabelecida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para a incidência do art. 42 do CDC em contratos privados. Sustenta que "restou aprovada uma modulação de efeitos para a incidência do art. 42 do CDC em contratos privados, de modo a restringir a dobra apenas nos descontos - valores pagos pelo cliente/segurado - havidos a partir da data da publicação destes acórdãos (precedentes – art. 926 do CPC)", referindo-se aos julgamentos dos EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, todos publicados em 30/03/2021.

Adicionalmente, alega inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro, argumentando que não houve qualquer manifestação dos Nobres Julgadores neste tocante, deixando de enquadrar a conduta da ré no § único do art. 42 da Lei 8.078/90, que para se determinar a devolução em dobro do indébito, exige-se a configuração da má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço". Sustenta ainda a necessidade de prequestionamento para viabilizar o acesso aos tribunais superiores.

Por fim, requer sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes para retificar os vícios apontados, aplicando a modulação temporal aos descontos realizados antes de 30/03/2021 e afastando a repetição em dobro pela ausência de comprovação de má-fé.

Paralelamente, o
ESPÓLIO DE JOÃO DO CARMO DA SILVA
opôs embargos de declaração (ID. 363543851) apontando omissão específica quanto ao requerimento de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Sustenta que houve "omissão no v. acórdão que Negou Provimento aos Apelos das requeridas, ante a omissão constatada, no que diz respeito ao requerimento de Majoração dos Honorários Advocatícios de sucumbência, objeto das Contrarrazões, Ids 350092891, e 350092889, arbitrados na r. sentença recorrida, em 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, atualizada". Fundamenta o pedido no art. 85, § 11º, do CPC, que estabelece a obrigatoriedade de majoração dos honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Por fim, requer sejam recebidos os embargos com efeitos infringentes, dando-lhes provimento para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência.

Em contrarrazões (ID. 365994353), o
BANCO BRADESCO S.A.
alegou que não prosperam os pedidos embargantes da SABEMI SEGURADORA S.A., sustentando que "a decisão analisou a questão discutida de acordo com os argumentos defendidos e com as provas produzidas" e que "o que se busca é elastecer a discussão da matéria". Argumenta que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reforma do decisum, invocando a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart sobre o cabimento restrito dos embargos declaratórios. Sustenta que "obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão", "a contradição também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado" e "quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal".

Por fim, requer sejam rejeitados os embargos por se prestarem somente a demonstrar a insurgência da embargante" e não configurarem situações excepcionais que justifiquem efeitos modificativos.

É o Relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SABEMI SEGURADORA S.A. e ESPÓLIO DE JOÃO DO CARMO DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostos vícios de omissão no julgado que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação cível nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de contrato de seguro, condenou as rés à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a validade da contratação do seguro; (ii) verificar a existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos; e (iii) definir a forma de restituição dos valores descontados, se simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica submete-se ao CDC, impondo responsabilidade objetiva às instituições financeiras e o ônus de comprovar a regularidade da contratação, o que não foi atendido. 4. O laudo pericial grafotécnico concluiu pela falsidade da assinatura atribuída ao consumidor, não sendo apresentada contraprova técnica capaz de infirmar tal conclusão, o que afasta a existência do negócio jurídico. 5. A fraude configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade das instituições financeiras, conforme entendimento consolidado. 6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, portadora de enfermidade grave, extrapolam o mero aborrecimento e caracterizam violação a direitos da personalidade, ensejando dano moral indenizável. 7. A repetição do indébito em dobro é devida, diante da cobrança indevida e da ausência de engano justificável, evidenciada pela manutenção dos descontos mesmo após questionamento do consumidor

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
"
“1. A comprovação pericial da falsidade da assinatura em contrato bancário afasta a existência da relação jurídica e impõe a restituição dos valores indevidamente descontados. 2. A fraude em contratação de serviço financeiro configura fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva das instituições envolvidas. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de idoso, em contexto de fraude, gera dano moral indenizável. 4. A repetição do indébito em dobro é cabível quando ausente engano justificável do fornecedor.”

A
SABEMI SEGURADORA S.A
. aponta dois vícios no acórdão embargado: (a) omissão quanto à modulação de efeitos estabelecida pela Corte Especial do STJ para a incidência do art. 42 do CDC em contratos privados, com o consequente corte temporal de 30/03/2021; e (b) ausência de fundamentação sobre a exigência de má-fé para a repetição do indébito em dobro. Examino cada um deles de forma individualizada.

Da modulação de efeitos e do marco temporal de 30/03/2021

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de observar a modulação temporal estabelecida nos julgamentos dos EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, todos publicados em 30/03/2021, que restringiria a aplicação da dobra apenas aos descontos realizados após aquela data. Neste ponto, a razão está com a embargante, e o vício de omissão se configura.

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema 929, procedeu à modulação dos efeitos da nova orientação jurisprudencial, determinando que o entendimento segundo o qual a repetição em dobro independe da demonstração de má-fé — bastando a violação à boa-fé objetiva — aplica-se apenas aos indébitos cobrados após a data de publicação dos acórdãos paradigma, ocorrida em 30/03/2021. Tal modulação decorre diretamente do art. 927, § 3º, do CPC, que prevê a possibilidade de modulação de efeitos quando houver alteração de jurisprudência dominante nos tribunais superiores, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima dos jurisdicionados.

O contrato de seguro objeto da presente demanda foi fraudulentamente celebrado em nome do falecido João do Carmo da Silva em setembro de 2017, com os descontos indevidos iniciando-se naquele mesmo período, conforme consignado no próprio acórdão embargado. Trata-se, portanto, de relação contratual e de cobranças integralmente anteriores ao marco temporal de
30/03/2021
estabelecido pela modulação da Corte Especial do STJ.

O acórdão embargado, ao aplicar a repetição em dobro de forma integral sem distinguir os períodos anteriores e posteriores ao marco modulatório, deixou de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso sob julgamento, incorrendo na omissão prevista no art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC. A omissão é real e sanável por esta via.

Impõe-se, portanto, a integração do acórdão para que se estabeleça, com precisão, que a repetição do indébito em dobro somente é cabível em relação aos descontos realizados a partir de 30/03/2021.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

Quanto aos descontos realizados antes desse marco temporal — que, no presente caso, abrangem a integralidade dos descontos impugnados, dado que os descontos se iniciaram em setembro de 2017 e a ação foi proposta em fevereiro de 2018 —, a restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos da orientação jurisprudencial então vigente. Registro que a modulação não afasta a responsabilidade das rés pela restituição integral dos valores indevidamente descontados, nem tampouco a condenação por danos morais, que permanecem integralmente mantidos.

Os descontos impugnados nos presentes autos iniciaram-se em setembro de 2017 e a ação foi proposta em fevereiro de 2018, todos anteriores ao marco de 30/03/2021, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer integralmente de forma simples.

Acolho, portanto, os embargos da SABEMI neste ponto, com efeitos infringentes, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados observe a seguinte distinção: os valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé subjetiva das apelantes para esse período; os eventuais valores descontados após 30/03/2021, se existirem, devem ser restituídos em dobro, por configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, evidenciada pela manutenção dos descontos mesmo após as reclamações do consumidor, nos termos do Tema 929/STJ.

Da alegada ausência de fundamentação sobre a exigência de má-fé

O segundo vício arguido pela SABEMI também merece acolhimento, agora em razão da conexão lógica e necessária com o primeiro. Uma vez reconhecida a omissão quanto à modulação temporal e determinada a aplicação do regime anterior a 30/03/2021 para os descontos realizados naquele período, impõe-se o enfrentamento da questão da má-fé como requisito para a repetição em dobro relativamente a essas parcelas.

O acórdão embargado, ao aplicar o Tema 929/STJ sem observar a modulação temporal, dispensou inteiramente a análise da má-fé subjetiva das apelantes, adotando o novo paradigma jurisprudencial — que prescinde desse elemento volitivo — de forma retroativa e indiscriminada. Com o acolhimento do primeiro vício e a consequente aplicação do regime anterior a 30/03/2021 para os descontos realizados naquele período, torna-se necessário que o acórdão se pronuncie expressamente sobre a existência ou não de má-fé das apelantes para fins de definição do regime de restituição aplicável a essas parcelas.

Nesse ponto, a análise dos elementos fáticos constantes dos autos conduz à conclusão de que não restou demonstrada a má-fé subjetiva das apelantes para o período anterior a 30/03/2021. O acórdão embargado registrou que as apelantes apresentaram documento contratual com assinatura que, embora posteriormente identificada como falsa por perícia grafotécnica, apresentava aparência de regularidade suficiente para induzir as instituições a crer na validade da contratação. A falsidade da assinatura foi constatada apenas mediante análise técnica especializada, com identificação de divergências no aspecto geral das escritas, na inclinação axial e no alinhamento gráfico — elementos não perceptíveis ao exame visual comum. Esse contexto afasta a caracterização de má-fé subjetiva, entendida como a ciência prévia da irregularidade da cobrança aliada à deliberada intenção de lesar o consumidor.

A distinção entre má-fé subjetiva e conduta contrária à boa-fé objetiva é, neste ponto, juridicamente decisiva. A má-fé subjetiva pressupõe o conhecimento da ilicitude e a intenção de causar dano — elementos que não se extraem dos autos para o período anterior a 30/03/2021, pois as apelantes agiram com base em documento que, à época, apresentava aparência de regularidade. A conduta contrária à boa-fé objetiva, por sua vez, prescinde desse elemento volitivo e se configura pela simples violação dos deveres de lealdade, transparência e cuidado inerentes à relação de consumo — padrão que, conforme o Tema 929/STJ, somente passou a ser suficiente para autorizar a repetição em dobro a partir de 30/03/2021.

Assim, para os descontos realizados antes de 30/03/2021, a ausência de demonstração de má-fé subjetiva das apelantes impede a aplicação da repetição em dobro, devendo a restituição ocorrer na forma simples, nos termos da ressalva expressamente prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, que exclui a penalidade nos casos de "engano justificável." A apresentação de documento com aparência de regularidade, cuja falsidade somente foi detectada por perícia técnica especializada, configura, para esse período, hipótese de engano justificável apta a afastar a dobra.

Acolho, portanto, os embargos da SABEMI também neste ponto, com efeitos infringentes, para consignar expressamente que, relativamente aos descontos realizados antes de 30/03/2021, não restou demonstrada a má-fé subjetiva das apelantes, razão pela qual a restituição dessas parcelas deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e em conformidade com a modulação temporal estabelecida pelo STJ no Tema 929.

O
ESPÓLIO DE JOÃO DO CARMO DA SILVA
aponta omissão específica no acórdão embargado quanto ao requerimento de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11º, do CPC.

Neste ponto, a razão está inteiramente com o embargante. O art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que
"o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal"
. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, sempre que o recurso for integralmente não provido ou não conhecido, desde que já fixada verba honorária na instância anterior

Trata-se de norma cogente, de aplicação obrigatória pelo tribunal quando do julgamento de recurso, independentemente de requerimento expresso da parte, embora este tenha sido expressamente formulado nas contrarrazões de apelação. Com efeito,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA. 1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que não admitiu o apelo extremo . 2. Razões do agravo que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão de inadmissão do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ. 3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art . 85, § 11, do CPC/15, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1140219 SP 2017/0179666-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2018)

O acórdão embargado, ao desprover os recursos de apelação interpostos pelas rés e manter integralmente a sentença recorrida, deveria ter procedido à majoração dos honorários advocatícios fixados na origem em 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado pelos advogados do espólio em grau recursal. A omissão é real, concreta e sanável por embargos de declaração, configurando exatamente a hipótese do art. 1.022, inciso II, do CPC, combinado com o art. 489, § 1º, do mesmo diploma.

A majoração dos honorários recursais não é faculdade do tribunal, mas dever legal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é obrigatória quando do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo para a fase de conhecimento.

No presente caso, os honorários foram fixados na sentença em 15% sobre o valor atualizado da causa. Considerando o trabalho adicional realizado pelos advogados do espólio em grau recursal — que incluiu a elaboração de contrarrazões a dois recursos de apelação, com análise técnica aprofundada de questões relativas à responsabilidade objetiva, dano moral, repetição do indébito e prova pericial grafotécnica —, a majoração em 20% sobre o percentual já fixado mostra-se adequada, proporcional e razoável, observados os limites legais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os conjuntos de embargos de declaração. Quanto aos embargos opostos pela
SABEMI SEGURADORA S.A.
(ID: 363418358), ACOLHO-OS com efeitos infringentes, para suprir as omissões verificadas no acórdão embargado, determinando que: (a) a restituição dos valores indevidamente descontados antes de 30/03/2021 ocorra na forma simples, por ausência de demonstração de má-fé subjetiva das apelantes para esse período, configurando hipótese de engano justificável nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (b) a restituição dos valores descontados após 30/03/2021 ocorra em dobro, por configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do Tema 929/STJ, mantidos em seus demais termos o acórdão embargado. Quanto aos embargos opostos pelo
ESPÓLIO DE JOÃO DO CARMO DA SILVA
(ID: 363543851),
ACOLHO-OS
igualmente com efeitos infringentes integrativos, para suprir a omissão verificada no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos advogados do espólio embargante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantidos em seus demais termos o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026